Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718864-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JONES ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.” (Acórdão n.952471, 20160020126358RVC, Relator Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 380/381). Pretende o requerente anular a sentença condenatória de ID 26453344 - p. 330/41, complementada pela de ID 26453344 - p. 561/2.E, liminarmente, requer seja suspensa a execução da pena e do mandado de prisão expedido até o julgamento da revisão criminal. Sustenta, para tanto, que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória nem da sentença complementar, que fixou pena de multa em decorrência do provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público. O requerente foi condenado à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90 (dezenove vezes) (ID 26453344 - p. 330/41). A sentença foi publicada na forma do art. 389 do CPP e os autos remetidos à Defensoria Pública, que apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público (ID 26453344 - p. 342 e ID 26453344 - p. 358/65). O requerente, intimado pessoalmente da sentença por carta precatória, constituiu advogado, que apresentou apelação (ID 59975546, autos da ação penal 0020473-47.2014.8.07.0001). Negado provimento às apelações do requerente e do Ministério Público, ambos interpuseram recurso especial (ID 26453344 - p. 412/42, p. 447/54 e p. 457/63). Inadmitido, pela Presidência do Tribunal, o recurso especial interposto pelo requerente, esse agravou para o e. STJ, que não conheceu do agravo (ID 26453344 - p. 505 e 548). O e. STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público para que o Tribunal fixasse pena pecuniária, nos termos do art. 49, § 1o, do CP (ID 26453344 - p. 542). A decisão foi publicada em 19.2.20 (ID 26453344 - p. 550). O MM. Juiz de Primeiro Grau, em sentença complementar publicada no DJe de 26.3.21, condenou o requerente em 21 dias-multa, cada dia-multa arbitrado em 1 salário mínimo (ID 26453344 - p. 562 e 565). Dispõe o art. 392, I e II, do CPP, que o réu será intimado pessoalmente da sentença condenatória, se estiver preso. Estando solto, a intimação será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído. Ao réu solto não é obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória. Sobre o tema, precedente do e. STJ: “(...) 1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória. 2. Suficiente a intimação do advogado constituído quanto à sentença condenatória, irrelevante, neste ponto, a condição de militar do sentenciado. 3. Ordem denegada.” (HC 389.677/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017). E do Tribunal: “(...). 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. 2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1317426, 07129253620198070006, Relator Des: Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O requerente, solto, foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, por carta precatória, e constituiu advogado, que apresentou apelação. E o mesmo advogado foi intimado, por publicação no DJe, da sentença complementar que condenou o requerente na pena pecuniária. Ainda que o advogado do requerente não tenha apelado da sentença complementar, não se vislumbra prejuízo à defesa, pois a condenação na pena pecuniária foi feita em observância à ordem do e. STJ, que, intimado o advogado por publicação, transitou em julgado. E se, estando solto o requente, pretendia constituir novo advogado, deveria tê-lo feito antes de proferida a sentença complementar, a fim de possibilitar que a publicação dessa fosse feita no nome do novo patrono. Não o fez. Os atos processuais foram regularmente praticados – não ocorreu nulidade. Além disso, a sentença complementar nada decidiu sobre a liberdade do requerente. A pena privativa de liberdade foi fixada na primeira sentença, de que o requerente teve ciência pessoal e apelou, por meio do advogado constituído. Não há, portanto, ao menos em cognição sumária, probabilidade do direito alegado. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES